Tribunal: TJDFT
Processo: 0801573-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL (CTB, ART. 257, §7o). PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na transferência judicial da pontuação de multa de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a prova documental é apta para a transferência da pontuação de multa de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A primeira recorrente alega que não conduzia os veículos nas datas das infrações (28/04/2024; 24/04/2024 e 30/10/2023), assim como sustenta que não recebeu as respectivas notificações.
5. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020).
6. O prazo para indicar o real infrator de uma multa de trânsito não é decadencial, mas a indicação deve ser feita dentro de um prazo definido, no caso, em 30 (trinta) dias, a contar da notificação (Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
7. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
8. Por outro lado, não foi produzida prova concreta para demonstrar que o segundo recorrente, cônjuge da primeira recorrente, conduzia o veículo nas datas das infrações de trânsito cometidas, notadamente porque os prints da tela do aplicativo de transporte não indicam o veículo utilizado, e tampouco o real condutor.
9. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelos recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46 da Lei 9.099/95)
11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 257, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959934, 0745894-98.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025.